Tribunal: TJPA
Processo: 0001056-47.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001056-47.2009.8.14.0015

APELANTE: KIARA CIPRIANO RANGEL

APELADO: ANTONIO NUNES DE BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA –AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO – TESTEMUNHAS INFORMANTES NÃO CORROBBORADOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – JUIZ DESTINÁRIO DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O ADIMPLEMENTO – CANHOTOS DE CHEQUE – PROVAS UNILATERAIS SEM NATUREZA DE PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA –AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO – TESTEMUNHAS INFORMANTES NÃO CORROBBORADOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – JUIZ DESTINÁRIO DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O ADIMPLEMENTO – CANHOTOS DE CHEQUE – PROVAS UNILATERAIS SEM NATUREZA DE PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC –
SENTEÇNA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto desta Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
recurso de apelação
, interposto por KIARA CIPRIANO RANGEL, em face da sentença proferida pelo juiz da 5ª Vara Cível da comarca de Castanhal/PA que,
nos autos da ‘ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e demais encargos’ ajuizada por Antonio Nunes de Bastos em seu desfavor
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais do dos autos consta,
julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, DECRETANDO O DESPEJO DA REQUERIDA KIARA CIPRIANO RANGEL
, do imóvel localizado na Avenida Magalhães Barata, Edifício Costa e Silva, bloco B, apartamento 602, Bairro Centro, nesta cidade.

A requerida terá o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel, de acordo com o art. 63, § 1º, alínea b, da Lei nº. 8.245/1991, caso contrário, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, inclusive com arrombamento, conforme prescreve o art. 65 da Lei nº. 8.245/1991.

Outrossim,
determino que a requerida efetue o pagamento dos valores locatícios desde setembro/2007 e taxas condominiais desde agosto/2007 até a desocupação do imóvel
, acrescidos de juros legais e correção monetária a contar dos vencimentos, ressaltando que os valores serão corrigidos pelo índice do INPC.

Diante, ainda, do descumprimento dos deveres de locatária,
julgo rescindindo o contrato de locação celebrado entre as partes
, para que deixe de produzir qualquer efeito jurídico.

Com fundamento no art. 64 da Lei nº. 8.245/1991, considerando se tratar de despejo por falta de pagamento com base no art. 9º da referida legislação,
defiro a execução provisória do despejo, sem o pagamento de caução
.

Por fim,
condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa
, com base no art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões recursais (ID 4476358) nulidade processual e cerceamento de defesa porque a sua testemunha (Sr. Fábio Cipriano Rangel) não foi intimada pessoalmente, sendo expedido intimação via A.R., o qual foi recebido e assinado por um terceiro desconhecido. Além disso, alega também que não houve sequer expedição de mandado intimatório pelo juízo da testemunha arrolada em sua contestação (Sra. Saiara Nunes Rangel). Por fim, argumenta que o seu depoimento pessoal foi ‘protestado’, inobstante tenha apresentado nos autos laudo médico para justificar a sua ausência na audiência de instrução e julgamento.

No mérito, se insurge o apelante com o fato de não ter sido realizado oitiva das partes e testemunhas na audiência de instrução e julgamento e, ainda, que a sentença foi proferida contrária as provas dos autos, porque deixou de considerar os pagamentos dos aluguéis e do condomínio.

Em contrarrazões (ID 4476361), a apelada pugna, em suma, pela manutenção da sentença.

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o inadimplemento de alugueres e taxas condominiais oriundo de contrato de locação verbal, que motivaram o pedido de despejo.

Em sede preliminar a apelante argumenta nulidade processual e cerceamento de defesa porque a
sua testemunha (Sr. Fábio Cipriano Rangel) não foi intimada pessoalmente, sendo expedido intimação via A.R., o qual foi recebido e assinado por um terceiro desconhecido. Além disso, alega também que não houve sequer expedição de mandado intimatório pelo juízo da testemunha arrolada em sua contestação (Sra. Saiara Nunes Rangel). Por fim, argumenta que o seu depoimento pessoal foi ‘protestado’, inobstante tenha apresentado nos autos laudo médico para justificar a sua ausência na audiência de instrução e julgamento.

Inicialmente cumpre salientar que a época de tais fatos processuais estava em vigor o CPC/73 e, de acordo com o mencionado código a intimação de testemunha realizada por correio e recebida por terceiro no endereço do destinatário geralmente não é considerada nula, a menos que haja evidências de que tal ato prejudicou o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, data vênia a nobre defesa, perfilhando ao entendimento do juiz de 1º grau,
entendo que não houve prejuízo substancial à defesa
, uma vez que o depoimento testemunhal que se pretendia produzir nos autos
“seria ouvido como
informante
, por ser irmão da requerida, sendo que seu depoimento
não traduz em prova robusta para ensejar a convicção deste juízo isoladamente por este meio de prova, sendo necessária a corroboração por outros meios
.” destaquei

No tocante a ausência de intimação da testemunha indicada na peça de defesa, verifico que inobstante o mandado não ter sido expedido para a sua intimação, a testemunha, se presente em audiência, também seria ouvida como informante pelo juiz a quo,
necessitando de igual modo ser corroborada por outros meios de provas
. Assim, entendo que a ausência de intimação desta testemunha também não evidenciou prejuízo à defesa do requerido/apelante.

Diante da fundamentação supra,
rejeito as preliminares de nulidade processual e cerceamento de defesa
.

No mérito, se insurge o apelante com o fato de não ter sido realizado oitiva das partes e testemunhas na audiência de instrução e julgamento e, ainda, que a sentença foi proferida contrária as provas dos autos, porque deixou de considerar os pagamentos dos aluguéis e do condomínio.

Pois bem.

Ressalto que muito embora o contrato de locação, no caso dos autos, seja verbal,
cabe ao juiz, enquanto
destinatário da prova,
definir acerca da necessidade e utilidade da produção de provas para a formação do seu convencimento motivado
, a teor do disposto no art. 370 CPC,
não sendo obrigado a deferir a produção probatória quando verificar sua desnecessidade
, especialmente no caso em análise em que a parte apelante insistie na oitiva de testemunhas informantes, que conforme já dito acima, necessita ser corroborada por outros meios de prova.

Assim, entendo que não houve desacerto do juiz singular ao justificar a desnecessidade na oitiva das testemunhas informantes.

Cumpre rememorar que este feito se trata na origem de uma
‘ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e demais encargos’
, de modo que os ‘
outros meios de prova’
que seriam capazes de corroborar os depoimentos de testemunhas informantes se ouvidas seriam as provas documentais, que por sua vez não foram produzidas nos autos, tais como recibos, cheques, comprovantes de transferência bancária, mensagens de texto, e-mail etc.

Sobre os canhotos de cheques que foram acostados pelo apelante aos autos, enfatizo que as
anotações em canhotos de cheques traduzem-se em mera anotação para controle pessoal, de produção unilateral e, portanto, nao se presta a comprovar o adimpmeneto alegado. Não posui natureza de comprovante de pagamento ou saque.

Além disso, ressalto que o pedido da inicial consiste nas cobranças dos aluguéis referentes aos meses de outubro/2007 a março/2009 e o proporcional de setembro/2007 (pago a menor), além de taxas condominiais referente a agosto/2007 a março/2009.

A apelante, por seu turno, apresentou nos autos canhotos de cheques datados de 30/10/2006, 10/02/2007, e mais três canhotos não datados, além de recibos de condomínio referente aos meses de abril/2006, fevereiro/2006, março/2006, novembro/2006, que não se coadunam com as cobranças que estão sendo realizadas pelo apelado.

Frise-se que até mesmo a prova que lhe competia produzir, qual seja, apresentação da microfilmagem dos cheques que foram supostamente entregues a administradora Saira Nunes Rangel para pagamento de aluguel, segundo alega a própria apelante, não foi por ela produzida, restando tal prova preclusa em audiência.

Dessa forma, não vislumbro elementos nos autos que possam desconstituir a convicção do juízo a quo, que se embasou nas provas constantes dos autos para proferir a decisão que ora se busca reformar.

Ademais, importa ressaltar que o ônus da prova do pagamento incumbe ao devedor, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC, não tendo o apelante se desincumbido satisfatoriamente de tal encargo.

Portanto, não merece provimento o recurso quanto às alegações de erro na apreciação das provas.

Pelo exposto,
conheço do recurso
de apelação interposto por Kiara Cipriano Rangel,
mas nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade do feito e o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2024